Tribunal: TJBA
Processo: 8010183-68.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010183-68.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: JANILSON SOARES BASTOS Advogado(s):JOSE HUGO DIAS DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. ENTREGA LIVRE DE ÔNUS. RESTRIÇÃO JUDICIAL PRETÉRITA. PROBABILIDADE E RISCO DE DANO PRESENTES. ASTREINTES. ART. 537 DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata liberação e entrega de veículo arrematado em leilão, livre de ônus, bem como fixou multa diária para o caso de descumprimento. O Agravado adquiriu veículo em leilão promovido pela própria instituição financeira agravante, tendo o bem sido posteriormente apreendido em razão de restrição judicial oriunda de processo distribuído no ano de 2016, não baixada antes da alienação. O recurso insurge-se contra a legalidade da medida e contra o valor das astreintes fixadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a decisão que determinou à instituição financeira a liberação e entrega do veículo arrematado em leilão, livre de ônus; e (ii) saber se a multa diária fixada para garantir o cumprimento da obrigação revela-se razoável e proporcional. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada, pois, ao alienar bem em leilão, a instituição financeira assume o dever de entregá-lo livre e desembaraçado de quaisquer ônus, respondendo por restrições judiciais pretéritas que impeçam a fruição do bem pelo arrematante de boa-fé. 4. O perigo de dano evidencia-se na privação do uso do veículo, no risco de deterioração enquanto mantido em pátio de apreensão e no acúmulo de taxas de estadia, não imputáveis ao adquirente que, aparentemente, não deu causa à constrição. 5. A fixação de astreintes encontra amparo no art. 537 do Código de Processo Civil, sendo medida adequada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer consistente na adoção de providências administrativas e judiciais necessárias à liberação do bem. 6. O valor arbitrado de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia mostra-se razoável e proporcional, considerando o porte econômico da instituição financeira e a finalidade coercitiva da medida, sobretudo diante da limitação do montante total ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que afasta alegação de desproporcionalidade ou enriquecimento ilícito. 7. Inexiste prejuízo pela simples fixação da multa, que somente incidirá em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira que promove leilão responde pela entrega do bem livre e desembaraçado de ônus, inclusive quanto à baixa de restrições judiciais pretéritas. 2. É legítima a fixação de multa diária, nos termos do art. 537 do CPC, em valor razoável e com limitação do montante total, para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8010183-68.2026.8.05.0000, em que figura como Apelante Banco Bradesco S/A e Apelado Janilson Soares Bastos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator